Tribunal: TJES
Processo: 5004925-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004925-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINE OUTLET COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS E ACESSORIOS LTDA - ME
AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo de instrumento
Nº
5004925-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARINE OUTLET COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME

AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARINE OUTLET COMERCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS E ACESSÓRIOS LTDA – ME.
, contra respeitável decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em seu desfavor por
BMW FINANCEIRA S/A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, indeferiu a tutela de urgência postulada pela requerida/agravante, que consistia na determinação de retirada do nome da empresa e do seu sócio dos cadastros de proteção ao crédito.

Em seu arrazoado, a agravante sustenta que o inadimplemento das parcelas da cédula de crédito bancário não se deu por sua culpa, eis que recebera os boletos para pagamento por meio do aplicativo de mensagens
“Whatsapp”
da agravada, sendo que somente após a quitação soube que o aplicativo da recorrida havia sido clonado.

Aponta que, em decorrência da pandemia da Covid-19, teve o seu faturamento fortemente impactado, razão pela qual necessita que o seu nome e de seu sócio sejam excluídos do cadastro de proteção ao crédito, para que tenham acesso a linhas de crédito.

Afirma que
“a agravante pagou o financiamento durante 24 (vinte e quatro) meses pontualmente, mas quando realizou o refinanciamento e optou pela opção de pagamento do saldo financiado os boletos não lhe foram enviados, somente o boleto falso foi enviado e quitado”
.

Assevera que
“não tem intenção de se eximir do pagamento daquilo que é devido a ponto de que seja determinado a manutenção da inscrição indevida e da ordem de busca e apreensão contra eles, inclusive, demonstrou intenção de chegar a termo em acordo, e ofereceu bens à penhora (ativo circulante – estoque)”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso
,
“para que seja imediatamente sobrestada a ordem de busca e apreensão do veículo”
,
ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, de modo a determinar a imediata retirada do nome da agravante e de seu sócio dos cadastros de proteção ao crédito.

Requer ainda que seja aceito como garantia do débito o ativo circulante da agravante, bem como, em caráter subsidiário, que seja determinada a retirada do nome do sócio da agravante do cadastro de inadimplentes.

Diante disso, o referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

No caso em apreço, a despeito do arrazoado recursal, verifica-se que a ora agravada ajuizou ação de busca e apreensão, narrando que celebrou cédula de crédito bancário com a requerida/agravante no valor de R$ 81.764,14 (oitenta e um mil setecentos e sessenta e quatro reais e catorze centavos), a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 2.906,79 (dois mil novecentos e seis reais e setenta e nove centavos).

Contudo, relata que a requerida/agravante deixou de efetuar o pagamento das parcelas de nº 10, 11 e 13, razão pela qual pleiteou a busca e apreensão do bem dado em garantia de alienação fiduciária.

Deferida a liminar de busca e apreensão, a requerida/agravante ofertou contestação, arguindo a ausência de prévia constituição em mora, bem como o fato de que o inadimplemento se deu por culpa da agravada, que teve o seu
“
Whatsapp”

clonado por terceiros, tendo ocorrido o envio de boleto falso para a requerida/agravante.

Ato contínuo, a requerida/agravante peticionou a fls. 174/175 dos autos originários (pp. 13/13 – ID nº 1622365), postulando a concessão de
“
tutela antecipatória incidental sem oitiva da parte contrária, para que
(...)
determine a obrigação de fazer à parte autora para retirar o nome da ré e de seu sócio avalista dos órgãos de proteção ao crédito
(...)”
,

sob o seguinte argumento:

“Que o sócio-proprietário da empresa MARINE OUTLET PRODUTOS NAUTICOS LTDA., o Sr. ANTÔNIO CESAR SCARDUA FILHO, inscrito no CPF Nº 074.958.047-00 se encontra com o nome negativado perante os órgão de proteção ao crédito, tendo em vista que é avalista do contrato de financiamento discutido nestes.

Ocorre que com a crise da pandemia de corona vírus a ré e seu sócio, que também é sócio de outra pessoa jurídica, conforme documentação em anexo, foram altamente impactados, de modo que necessitam de linhas de financiamento e crédito emergencial fornecido por instituições financeiras para que consiga subsistir e pagar seus funcionários durante a crise.

Com efeito, necessitam da concessão de tutela antecipatória incidental para que o nome da ré e de seu sócio avalista sejam retirados dos órgão de proteção ao crédito a fim de permitir a concessão de financiamento bancário.”

Como se observa, a fundamentação da agravante para a retirada do seu nome e do seu sócio dos órgãos de proteção ao crédito se limitou a alegação dos impactos ocasionados pela pandemia da Covid-19, de modo que o Juízo
“
a quo”

ficou adstrito aos referidos argumentos.

Tanto é assim, que em sua decisão, o Juízo
"a quo"
consignou que:

“Ao compulsar o pedido formulado e suas argumentações, verifico que não há elementos suficientes para convencer este Juízo da
probabilidade do direito
, uma vez que a alegada negativação é muito anterior à pandemia (fls. 68-70). Aliás, uma das restrições ao nome do avalista decorre de inadimplência no pagamento de financiamento bancário para compra de um automóvel de luxo (BMW), o qual sequer fora localizado para cumprimento do mandado de busca e apreensão, consoante se depreende da certidão de fl. 38.

Quanto ao
perigo de dano,
embora as circunstâncias momentâneas advindas da COVID-19 sejam de amplo conhecimento, entendo que, para a averiguação do periculum in mora, seria necessária a demonstração específica de que a ré e seu sócio já tenham sido direta e efetivamente afetados em seus rendimentos, mediante a comprovação de uma vertiginosa queda do faturamento, da manutenção das despesas com funcionários, com aluguel, com compras e com energia, por exemplo, a ponto de ser necessário recorrer a créditos bancários com tamanha celeridade.

Por todo o exposto, entendo que a parte não logrou êxito em comprovar as razões que embasam seus pedidos, pois não traz aos autos lastro probatório suficiente para sustentar as suas alegações.”

Conforme entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DF), a alegação da agravante de que com a crise da pandemia de corona vírus a ré e seu sócio, que também é sócio de outra pessoa jurídica, conforme documentação em anexo, foram altamente impactados
“
é demasiadamente genérica, pois não mencionou como teria sido afetado de modo particular. Apesar de ser fato público e notório que a referida pandemia impactou significativamente a economia do país e do mundo, causando desemprego ou diminuição de renda a milhões de pessoas, sabe-se também que nem todos são afetados da mesma maneira
(...)
Assim, deveria
(...)
ter demonstrado ou ao menos feito referência aos efeitos da pandemia sobre sua atividade profissional e os seus rendimentos, mas não o fez.
(...)”
(TJ-DF - Acórdão 1273054, 07031065720198070012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Alhures, sobre o aval, importante destacar que se trata de garantia pessoal pela qual terceiro assume a responsabilidade solidária de cumprir a obrigação estampada no título. É a lição da doutrina:

"O aval representa uma declaração cambial, cuja finalidade é garantir o pagamento de um título de crédito. O pagamento dos títulos de crédito em geral, independentemente de aceite ou endosso, pode ser garantido por aval. Nesse sentido, o art. 897 do novo Código Civil dispõe, genericamente, que o pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval. O aval é, portanto, uma garantia pessoal, na qual um terceiro se responsabiliza pelo cumprimento da obrigação estampada no título, nas mesas condições do devedor ou de qualquer obrigado. É instituto essencialmente cambiário, regido por regras próprias.
(...)
O aval constitui uma obrigação autônoma e independente. Como já expusemos, todos os signatários de um título, como regra, sacador, endossantes, aceitante e avalistas garantem solidariamente o pagamento. Enquanto nas obrigações civis em geral a garantia é um acessório, na obrigação cambial o avalista equipara-se ao avalizado. O aval é, destarte, modalidade de garantia tipicamente cambial. O avalista obriga-se no mesmo nível de seu avalizado" (Sílvio de Salvo Venosa, in Direito Civil, Contratos em Espécie, 3ª edição, Volume III, pág. 455/456).

Por oportuno, cabe mencionar que o entendimento da Jurisprudência Pátria é no sentido de ser cabível a negativação do avalista junto aos órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplemento da dívida. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. AVALISTA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. -
Comprovada a regularidade da contratação e reconhecida a inadimplência, inexiste ato ilícito na negativação do nome do avalista, tendo o credor agido em exercício regular de direito.
(TJ – MG – AC: 10702130550388002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 06/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DE EX-SÓCIO AVALISTA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE DESONERAÇÃO - - PARCELAMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. (...)
Não ocorrendo desoneração e quitação do débito, a inclusão de avalista nos órgãos de proteção ao crédito trata-se de exercício regular de direito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.465631-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2020, publicação da súmula em 04/09/2020)

Nesse contexto, percebe-se que não houve análise das alegações referentes a inexistência de inadimplemento, ante a suposta clonagem do
“
Whatsapp”

da agravada, eis que sequer foram trazidos como fundamentos para concessão da tutela de urgência pretendida, o que impede a sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.
É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Preliminar de não conhecimento acolhida. Agravo de instrumento não conhecido.
(Acórdão 1405715, 07323136920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além do mais, não cabe à agravante postular a revogação da liminar de busca e apreensão no bojo do presente agravo pois, repita-se, a tutela de urgência indeferia consistia tão somente no pedido de retirada do nome da agravante e de seu sócio do cadastro de inadimplentes.

Da mesma forma, não cabe a este Órgão
“
ad quem”

o aceite de bens ofertados em caução ou não, eis que, novamente, sequer foram objeto de análise pelo Juízo
“
a quo”
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida incólume a decisão objurgada que indeferiu a tutela de urgência postulada pela requerida/agravante, que consistia na determinação de retirada do nome da empresa e do seu sócio dos cadastros de proteção ao crédito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

EMENTA

Agravo de instrumento
Nº
5004925-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARINE OUTLET COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME

AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. AVALISTA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A fundamentação da agravante para a retirada do seu nome e do seu sócio dos órgãos de proteção ao crédito se limitou a alegação dos impactos ocasionados pela pandemia da Covid-19, de modo que o Juízo
“
a quo”
ficou adstrito aos referidos argumentos.

2. Conforme entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DF), a alegação da agravante de que com a crise da pandemia de corona vírus a ré e seu sócio, que também é sócio de outra pessoa jurídica, conforme documentação em anexo, foram altamente impactados
“
é demasiadamente genérica, pois não mencionou como teria sido afetado de modo particular. Apesar de ser fato público e notório que a referida pandemia impactou significativamente a economia do país e do mundo, causando desemprego ou diminuição de renda a milhões de pessoas, sabe-se também que nem todos são afetados da mesma maneira (...) Assim, deveria (...) ter demonstrado ou ao menos feito referência aos efeitos da pandemia sobre sua atividade profissional e os seus rendimentos, mas não o fez. (...)”
(TJ-DF - Acórdão 1273054, 07031065720198070012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Sobre o aval, importante destacar que se trata de garantia pessoal pela qual terceiro assume a responsabilidade solidária de cumprir a obrigação estampada no título.

4. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO, devendo ser mantida incólume a decisão objurgada que indeferiu a tutela de urgência postulada pela requerida/agravante, que consistia na determinação de retirada do nome da empresa e do seu sócio dos cadastros de proteção ao crédito.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.